Tribunal: TJMT
Processo: 1021572-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021572-17.2020.8.11.0000
RECORRENTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por APOLUS ENGENHARIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 73747965):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE – ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005 – INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE – MATÉRIA QUE NÃO FOI EXAMINADA PELO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a orientação de que os créditos constituídos com alienação fiduciária, por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
A ausência de manifestação da matéria pelo juízo de origem impede o exame por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Cabível a fixação da verba honorária quando houve impugnação de crédito na recuperação judicial, em particular se instaurado a litigiosidade.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 76893976), a Recorrente sustenta violação aos artigos 47 e 49, §3o da Lei 11.101/05, aduzindo que:
“(...) não foram observados a essencialidade dos bens, objeto de discussão na Ação Originária, a qual é utilizado diariamente na manutenção da atividade empresarial da Recorrente e ainda, será utilizado para o cumprimento de seu Plano de Recuperação Judicial, visto que foi devidamente arrolado no Laudo de Ativos da Recorrente.” (sic)
Afirma que “necessita do bem móvel discutido em sede de Impugnação de Crédito, para manter sua atividade e ainda, visto que é utilizado pela recorrente para se deslocar das obras em várias regiões da Comarca de Cuiabá/MT, além de necessitar seguir o plano de recuperação judicial já apresentado a comunidade de credores”.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo, a presença de risco de dano, uma vez que “caso seja mantida a decisão recorrida e o crédito discutido seja excluído da Recuperação Judicial da Recorrente, todo o Plano de Soerguimento da Recorrente restará prejudicado, vez que a qualquer momento, o credor recorrido poderá retirar da posse da Recorrente o veículo utilizado diariamente pela empresa”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 77142492 e 77460990.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que a Recorrente, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, para alterar a conclusão do acórdão quanto à configuração ou não de essencialidade do bem seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Após, retorne concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça